Tribunal: TJSP
Processo: 1030554-05.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CRÉDITO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1) APELO (CREFISA) - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DE JUSTA CAUSA PARA TANTO - INÓCUA MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RISCO ELEVADO - HIPÓTESE QUE TORNAVA MESMO DESNECESSÁRIA QUALQUER PERÍCIA - RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CRÉDITO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1) APELO (CREFISA) - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DE JUSTA CAUSA PARA TANTO - INÓCUA MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RISCO ELEVADO - HIPÓTESE QUE TORNAVA MESMO DESNECESSÁRIA QUALQUER PERÍCIA - RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE DO STJ - SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA AUTORA - CONDENAÇÃO INTEGRAL DO BANCO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DA DERROTA - ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO EXCESSO PAGO - DESCABIMENTO - CONTRATO DATADO DE 2018 - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA FINANCEIRA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CONTRATO JÁ QUITADO NA DATA DO VENCIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO - MAJORAÇÃO DESCABIDA - INVIÁVEL VINCULAR O JUDICIÁRIO A TABELA UNILATERALMENTE CONFECCIONADA PELA OAB, ÓRGÃO DE CLASSE SEM COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
3) RECURSOS DESPROVIDOS, O DA AUTORA, NA PARTE CONHECIDA.